Tribunal: TJDFT
Processo: 0720019-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720019-79.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WEMERSON JESUS DA SILVA APELADO: 99 TECNOLOGIA LTDA D E S P A C H O Vistos, etc., Manifeste o Apelante no prazo de 15(quinze) dias sobre a preliminar suscitada em sede de contrarrazões impugnando a Gratuidade de Justiça e bem como o não recolhimento do preparo. Tudo em homenagem aos Princípios do Contraditório e da Não Surpresa. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de janeiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator